Tribunal: TJSP
Processo: 2017156-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 99, §3o do CPC/2015 – Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017156-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
MILTON PEREZ, é agravado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017156-69.2020.8.26.0000 -Voto no 47.951 – Santana de Parnaíba
2
VOTO No: 47951
AGRV.No: 2017156-69.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
AGTE. : MILTON PEREZ
AGDO. : BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.
”ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Admissibilidade desde que
declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas
processuais Art. 99, §3o do CPC/2015 Presunção 'iuris tantum'
da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de
acesso à Justiça - Recurso provido."
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos da “ação declaratória de
inexistência de débito c/c restituição de valores
descontados e indenização por danos morais”, que
moveu contra o banco agravado, na qual o MM. Juiz “a
quo” indeferiu o pedido de Justiça gratuita. Alega,
em síntese, que: foi apresentada declaração de
hipossuficiência,
que
possui
presunção
de
veracidade, nos termos do art. 99, §3o do Código de
Processo Civil; sua renda é inferior a 10 (dez)
salários mínimos.
Foi concedido o efeito suspensivo ao
recurso.
O banco agravado ofereceu contraminuta,
argumentando em apertada síntese que: ausente a
comprovação da necessidade do benefício.
É o breve relatório.
2)
Merece
acolhimento
o
presente
recurso.
O art. 99, “caput”, do Código de
Processo Civil de 2 015, combinado com o §3o do
mesmo dispositivo, dispõe que a pessoa natural
gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação feita na petição inicial,
contestação, petição de ingresso de terceiro ou
recurso de que não está em condições de pagar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017156-69.2020.8.26.0000 -Voto no 47.951 – Santana de Parnaíba
3
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios.
A insuficiência de recurso associa-se
ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de
sua família, sendo desnecessária a comprovação dessa
situação de vulnerabilidade.
“In
casu”,
a
parte
consignou
expressamente a impossibilidade de arcar com as
custas do processo, conforme a declaração de fl. 21
do instrumento, bem como o extrato do INSS de fls.
23 indica que sua renda mensal é de R$ 2.702,42
(dois mil, setecentos e dois reais e quarenta e dois
centavos), o que reforça a necessidade de concessão
da benesse (art. 99, §2o do CPC/2 015).
Tal afirmação basta para que lhe seja
concedido o benefício!
A finalidade da norma é contribuir,
ainda que parcialmente, para o acesso à Justiça, uma
vez que a obrigatoriedade desse ônus processual
constitui-se como um dos maiores obstáculos para que
pessoas economicamente vulneráveis consigam obter
uma resposta jurisdicional e, consequentemente, a
efetivação de direitos materiais deduzidos (MAURO
CAPPELLETTI e BRYANT GARTH ACESSO À JUSTIÇA p.
15/29 Sergio Antonio Fabris Editor 2 002 Porto
Alegre).
Importante ressaltar que a contratação
de advogado particular, ainda que de profissional
amplamente reconhecido pela comunidade jurídica, não
afasta essa presunção, conforme estabelecido no art.
99, §4o, do CPC/2 015.
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013, Dje 22.03.2
013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re. Min. Nancy
Andrighi, j. 26.06.2012, Dje 02.08.2012).
Assim, inexistindo qualquer óbice no
caso concreto, concede-se o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017156-69.2020.8.26.0000 -Voto no 47.951 – Santana de Parnaíba
4
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B FRANCO DE GODOI
Desembargador